Tribunal: TJSP
Processo: 1006695-23.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Apelação. Ação monitória fundada em cheques prescritos. Sentença que reconheceu a prescrição para ajuizamento da demanda. Recurso do autor. Aplicação do prazo quinquenal (S. 503 do STJ). Reconhecimento da prescrição dos cheques de números 000417, 000455, 000456 e 000458, emitidos em 2012, enquanto que a demanda foi ajuizada somente em 2018. Impugnação da apelada com relação a assinatura lançada

Ementa:
Apelação. Ação monitória fundada em cheques prescritos. Sentença que reconheceu a prescrição para ajuizamento da demanda. Recurso do autor. Aplicação do prazo quinquenal (S. 503 do STJ). Reconhecimento da prescrição dos cheques de números 000417, 000455, 000456 e 000458, emitidos em 2012, enquanto que a demanda foi ajuizada somente em 2018. Impugnação da apelada com relação a assinatura lançada nos títulos. Necessidade de perícia grafotécnica no cheque no 000418. Prova pericial que não causará prejuízo ao autor. Sentença anulada em parte. Recurso provido em parte, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006287
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006695-23.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JORGE DE
SOUZA PEREIRA, é apelada NATHALIA APARECIDA MARQUES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006695-23.2018.8.26.0001 - Voto no 4852 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006695-23.2018.8.26.0001
Apelante: Jorge de Souza Pereira
Apelado: Nathalia Aparecida Marques dos Santos
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Guilherme Silva e Souza
Voto no 4852
Apelação. Ação monitória fundada em cheques prescritos.
Sentença que reconheceu a prescrição para ajuizamento da
demanda. Recurso do autor. Aplicação do prazo quinquenal
(S. 503 do STJ). Reconhecimento da prescrição dos cheques
de números 000417, 000455, 000456 e 000458, emitidos em
2012, enquanto que a demanda foi ajuizada somente em
2018. Impugnação da apelada com relação a assinatura
lançada nos títulos. Necessidade de perícia grafotécnica no
cheque no 000418. Prova pericial que não causará prejuízo ao
autor. Sentença anulada em parte. Recurso provido em
parte, com determinação.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
improcedente a ação monitória, com fundamento na prescrição, e condenou o autor ao
pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da
causa (fls. 121/123).
O autor, ora apelante, pleiteia a reforma da sentença para
constituir os títulos de pleno direito. Sustenta, em síntese, que as datas foram inseridas
incorretamente nos cheques, que são datados em 2012 e 2014 (fls. 126/134).
A ré, em contrarrazões, alega que a ação monitória e os
cheques estão prescritos, sendo que foi ultrapassado o prazo de 05 (cinco) anos da emissão
dos cheques, em 2012, e ao ajuizamento da demanda, em 2018, ademais, afirma que os
cheques não preencheu ou assinou os títulos apresentados (fls. 140/146).
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado.
Sem oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006695-23.2018.8.26.0001 - Voto no 4852 - DS
3
É o relatório.
O recurso deve ser provido em parte.
1. Trata-se de ação monitória, ajuizada em 14/03/2018,
embasada em 05 (cinco) cheques prescritos no 000417 (20/08/2012 fl. 22), no 000455
(30/08/2012 fl. 27), no 000456 (10/09/2012 - fl. 12), no 000418 (10/09/2014 - fl. 17), no
000458 (30/09/2012 fl. 32), perfazendo o valor total de R$ 116.453,96.
A ré, citada em 21/03/2019, opôs embargos monitórios, nos
quais alegou: (a) a prescrição da pretensão do autor, uma vez que os cheques datam de
2012, enquanto que a demanda foi ajuizada somente em 2018; (b) falsidade na assinatura
dos cheques (fls. 94/100).
Manifestação sobre os embargos a fls. 115/117.
Sobreveio petição da embargante, esclarecendo que as datas
dos cheques correspondem aos anos de 2012 e 2014 (agosto e setembro), conforme
documentos juntados pelo autor (fl. 118).
A sentença questionada neste recurso julgou improcedente a
demanda, considerando a ação monitória foi ajuizada após transcorrido o lapso
prescricional de 05 (cinco) anos da emissão dos cheques, em 2012 (fls. 121/123).
2. Com efeito, a Súmula no 503 do Superior Tribunal de
Justiça estabelece que “o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente
de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão
estampada na cártula”.
2.1. No caso, verifica-se que, com exceção do cheque no
000418, emitido em 10/09/2014 (fl. 17), operou-se prescrição da pretensão para
constituir os demais títulos, uma vez que a demanda foi ajuizada em 14/03/2018,
enquanto que os cheques nos 000417, 000455, 000456 e 000458 foram emitidos em 2012.
2.2. No entanto, ante a alegação de falsidade do
preenchimento e assinatura no cheque no 000418 (fls. 17), inviável o julgamento da lide no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006695-23.2018.8.26.0001 - Voto no 4852 - DS
4
estado em que se encontra, nos termos do artigo 1.013, §3o do Código de Processo Civil.
Isto porque o julgamento do feito sem a realização de perícia
grafotécnica para verificar se, de fato, o preenchimento do cheque foi ou não realizado pela
apelada, cerceará o direito de ampla produção de prova.
Anota-se que a produção de prova pericial foi regularmente
requerida pela apelada nos embargos monitórios (fl. 99) e reiterada nas contrarrazões (fl.
146).
Ademais, a determinação de realização da prova pericial não
trará prejuízo ao autor (apelante), pois a comprovação da assinatura impugnada confirmará,
se for o caso, a higidez do título.
3. Portanto, dá-se provimento parcial ao recurso do autor
para anular parte da sentença e afastar o reconhecimento da prescrição do cheque no
000418 (fls. 17) e determinar realização de perícia grafotécnica para aferir se o
preenchimento e assinatura deste título foram realizados pela apelada.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça
gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, com
determinação.
Elói Estevão Troly
Relator